Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719354-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: UEZIO BARROS DE JESUS, ABINADABI SANTANA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono de UEZIO BARROS DE JESUS e ABINADABI SANTANA GOMES (NPJ - CEUB) para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e os réus deverão ser intimados para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se desejam ser patrocinados pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 13:34:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator